Tribunal: TJMT
Processo: 1008700-73.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008700-73.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DE SOUZA PEDROSO - CPF: 054.574.351-64 (APELANTE), GEAN CARLOS FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 052.457.891-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ROMULO DE JESUS CORNELIUS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008700-73.2022.8.11.0040

APELANTE: DANIEL DE SOUZA PEDROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se é possível: (i) a desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa; e (ii) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, fixado no fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão da arma de fogo sem a devida documentação, aliada à confissão do réu sobre a aquisição do armamento em ambiente informal, evidenciam o dolo na conduta, afastando a tese de receptação culposa.

4. Apesar da reincidência do apelante, a pena imposta não ultrapassa 4 anos e não houve circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual é cabível o regime semiaberto, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A posse de bem de origem criminosa pelo agente impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo. 2. É cabível a fixação do regime semiaberto, mesmo ao reincidente, quando a pena não ultrapassa 4 anos e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
; Lei no 10.826/2003, art. 14,
caput
; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.827.252/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS), DJe 18/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008700-73.2022.8.11.0040

APELANTE: DANIEL DE SOUZA PEDROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel de Souza Pedroso
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de
receptação
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja

a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008700-73.2022.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Daniel de Souza Pedroso
pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme descreve excerto da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Infere-se dos autos que, em data e horária ainda não precisados, mas no período compreendido entre o mês de dezembro de 2020 a julho de 2022, em Sorriso, o denunciado DANIEL adquiriu a pistola alhures descritas, de pessoa ainda não identificada, sabendo da origem espúria do armamento, eis que fora subtraído da vítima Rômulo de Jesus Cornelius, em 20/12/2020, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Após adquirir o armamento de origem espúria, o increpado ocultou-o em local ainda não identificado.

Consta que, na madrugada do dia 12/07/2022, nas imediações do bairro São Mateus, em Sorriso, o denunciado foi flagrado pela força policial portando o referido armamento, momento em que empreendeu fuga, deixando cair ao solo a pistola e as munições apreendidas, as quais restaram apreendidas pela Polícia Militar.

Por fim, apurou-se que o increpado portava a arma de fogo e as munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

IMPUTAÇÃO DELITIVA

Posto isso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
oferece
DENÚNCIA
em face de
DANIEL DE SOUZA PEDROSO
,
como incurso nas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, em concurso material de crimes (art. 69, do CP)

(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“(...)
Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
DANIEL DE SOUZA PEDROSO
como incurso nas sanções previstas nos artigos 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 e 180, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória: (...).

A denúncia foi recebida no dia 06 de novembro de 2023, (ID 133634165).

Devidamente citado, (ID 134919962), aportou-se aos autos resposta acusação ao ID 137949516.

Não havendo preliminares a serem analisadas, não sendo o caso de alguma das hipóteses do artigo 397, do CPP, o feito fora saneado e, por conseguinte, designou-se audiência de instrução e julgamento, ID 152238649.

Ao ID 159458189, sobreveio aos autos manifestação de terceiro interessado, requerendo a restituição da arma apreendida.

Durante a instrução criminal, ouviu-se a vítima
Rômulo de Jesus Cornelius,
bem como das testemunhas
Warley de Morais Oliveira e Gean Carlos Ferreira Nascimento.
Na sequência, procedeu-se o interrogatório do réu. Declarada encerrada a instrução, em seguida, o Parquet e Defesa, respectivamente, apresentaram suas alegações finais de forma oral (ID 169427188).

O Ministério Público bradou pela procedência total da denúncia, enquanto a Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, a desclassificação do delito de receptação dolosa para sua forma culposa, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão em relação ao delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva estatal incrustada na peça de ingresso.

Passo à análise do
meritum causae
.

Pois bem.

O Ministério Público pretende atribuir a
Daniel de Souza Pedroso
a prática do crime previsto nos artigos 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 e 180, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal, pelos fatos e motivos descritos na denúncia.

Observa-se que a descrição dos referidos crimes são as seguintes: (...).

Nesse interim, a
MATERIALIDADE
do crime restou plenamente demonstrada através do conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelos Boletins de Ocorrência n. 2022.186748 e 2020.313158, Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.266332; Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 169316915), Termo de Reconhecimento Fotográfico, Termos de Depoimentos, bem como pelo elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

Igualmente, a
autoria
delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas as fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado.

Quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, vale mencionar, consiste em (...).

Já no que respeita ao elemento objetivo do tipo, a conduta penalmente relevante consiste em praticar um dos verbos descritos no tipo penal.

No que se refere ao elemento subjetivo do tipo penal, temos o dolo, consistente na vontade livre e consciente do agente em realizar as condutas descritas no tipo em desacordo com determinação legal ou regulamentar acerca do porte de arma de fogo.

Destaca-se, que o contexto probatório que gravita aos autos permite concluir que o acusado tenha tipo de participação no delito em apuração, de maneira que a denúncia é procedente. Vejamos:

Ao ser inquirido pelo juízo,
Rômulo de Jesus Cornelius,
declarou que tem um fundo falso em seu guarda-roupa e foi pegar a sua arma para fazer a limpeza dela. Que em determinado dia, o fundo falso estava fora do lugar, foi procurar a arma e ela não estava mais lá. Que quando viu que a arma tinha sumido foi imediatamente na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Que a arma foi subtraída de sua residência mais não conseguiu descobrir quem foi o autor do furto. Que ficou sabendo que sua arma foi localizada em 2022, quando o Tenente Coronel de Sorriso o comunicou. Que a subtração de sua arma aconteceu em Tangará da Serra/MT. Que não conhece o denunciado e não sabe como a sua arma foi apreendida com ele.

A testemunha,
Gean Carlos Ferreira Nascimento,
quando ouvido em juízo, informou que é Uber e estava fazendo uma corrida para o denunciado. Que no meio do caminho foram abordados pela Polícia Militar. Que o declarante parou o carro, os policiais pediram para descer do veículo e o denunciado desceu e saiu correndo. Que o declarante não viu que o denunciado estava armando. Que o denunciado deixou a arma dentro do carro, no banco, e depois correu dos policiais. Que a polícia não conseguiu capturá-lo.

Que realizou o termo de reconhecimento do denunciado na delegacia.

Por sua vez, em juízo, o Policial Militar,
Warley de Morais Oliveira,
narrou que no dia dos fatos localizaram a arma de fogo, mas o suspeito fugiu da equipe policial pulando alguns muros. Que encaminharam apenas o motorista de Uber para a delegacia. Que abordaram o veículo, o denunciado desceu com a mão na cabeça e empreendeu fuga. Que em buscas no veículo foi localizada uma arma de fogo. Que como já conheciam o suspeito por ocorrências anteriores, já tinham a qualificação dele e lavraram o boletim de ocorrência.

Lado outro, o réu, em seu interrogatório, confessou a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, salientando, entretanto, que desconhecia a origem ilícita do armamento.

Desta feita, ante a
confissão
do acusado, corroborada pelos depoimentos das testemunhas inquiridas pelo Juízo, imperioso concluir que a autoria restou sobejamente comprovada, não restando qualquer dúvida de que o delito de
porte de arma de fogo
fora perpetrado pelo acusado. Outrossim, no que toca à tese de desclassificação do crime de receptação dolosa para sua modalidade culposa, não há nos autos elementos suficientes para afirmar, com exatidão, de que o acusado “não sabia” da origem ilícita do produto.

Cediço que para a caracterização do crime de
receptação
, mister se faz que o agente tenha plena ciência da origem criminosa da coisa.

Diante disso, o magistrado deve constatar a subsunção ao tipo penal por meio da análise das circunstâncias que permeiam o caso concreto em conjunto com as provas colhidas no curso da marcha processual e, sob este prisma, os argumentos expendidos pela nobre defesa não se sustentam.

Nesse diapasão, certo é que no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, sem o que a condenação na modalidade dolosa se impõe, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa, muito menos em absolvição.

Portanto, incabível a referida desclassificação pois, o que sobressai do caso em comento é de que o acusado fora encontrado na posse do instrumento bélico ilícito de maneira completamente informal, sem qualquer comprovante de propriedade, vez que adquiriu, de maneira inadequada, o produto de um terceiro estranho ao processo, restando isolada sua palavra, não havendo nenhum elemento de prova que demonstre ter falado a verdade.

Neste rumo de ideias é o seguinte julgado: (...).

Ocorre que, tendo em vista a dificuldade de aferição do dolo no crime de receptação, as circunstâncias objetivas que circundam o fato tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente.

E na espécie, a falta de provas de como adquiriu o armamento ilícito é circunstância suficiente para a caracterização do dolo, não restando dúvidas de que a conduta do réu se enquadra naquela prevista no art. 180, caput, do Código Penal, como sustentado na peça inicial acusatória.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado
DANIEL DE SOUZA PEDROSO
, nas sanções previstas nos artigos 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 e 180, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal.
(...)”.

Em suas razões, a defesa busca a desclassificação da receptação dolosa para sua forma culposa, além da modificação do regime prisional para o semiaberto.

A pretensão desclassificatória não merece acolhida.

A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos, por meio da apreensão da arma de fogo de uso permitido – uma pistola, calibre .380, municiada com 18 projéteis –, bem como pelas declarações firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e, sobretudo, pela confissão do próprio réu, a qual, longe de afastar o dolo, contribuiu para evidenciá-lo.

Em sede de audiência de instrução e julgamento,
Daniel
admitiu que adquiriu o armamento pela internet, em negociação realizada via rede social
Facebook
, tendo efetuado o pagamento em espécie a um terceiro, cuja identidade sequer logrou identificar. Em suas palavras:
"Eu comprei essa arma pela internet, eu comprei no Facebook... Comprei de um seguidor pela internet, ele foi em Sorriso e me entregou..."

A aquisição de arma de fogo em ambiente virtual, sem qualquer controle, registro ou autorização por parte do Estado, representa clara transgressão à legislação de regência, que condiciona a comercialização de armamento a rígidos critérios legais, envolvendo autorização expressa do Comando do Exército, cadastro no SINARM e regularidade documental do adquirente.

Diante disso, não há espaço para o acolhimento da tese de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, pois se mostra incontroverso que o apelante tinha plena ciência da origem espúria do bem e do caráter ilícito da operação. A alegação de desconhecimento da procedência criminosa não encontra respaldo nem na lógica dos fatos, tampouco na experiência comum.

A jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que, havendo apreensão da
res furtiva
em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da posse ou a ocorrência de culpa, sem que isso represente violação ao princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte aresto:

“
Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, e entendimento reiterado do STJ, a apreensão de res furtiva em poder do agente transfere à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ocorrência de culpa, inexistindo inversão do ônus da prova ou violação do princípio da presunção de inocência
” (AgRg no AREsp 2.827.252/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 18/08/2025).

O mesmo entendimento é cristalizado no Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

Portanto, diante da ausência de qualquer elemento de prova apto a infirmar a configuração do dolo, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de receptação na modalidade dolosa, conforme reconhecido na sentença.

Diversamente, merece acolhimento o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Embora o apelante seja reincidente, circunstância devidamente reconhecida na sentença, a reprimenda total não ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos.

Ademais, as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra, não havendo qualquer fundamento concreto a justificar a imposição do regime fechado.

Dessa forma, inexistindo fundamento concreto para o regime mais rigoroso diante do
quantum
da pena e da ausência de justificativas adicionais por parte do juízo de origem, mostra-se plenamente viável a substituição para o regime semiaberto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso interposto por Daniel de Souza Pedroso
, tão somente para
alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025